Tribunal: TJMT
Processo: 1000998-07.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000998-07.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Exclusão - ICMS, Honorários Advocatícios]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA - CPF: 569.820.111-00 (AGRAVADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (AGRAVADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), APARECIDO ANTONIO CASAROTTO - CPF: 276.333.909-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO HORTENCI DE BARROS - CPF: 207.431.061-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CEREALISTA PARANAIBA LTDA - CNPJ: 02.250.811/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONILDO GOMES CAMPOS - CPF: 450.825.617-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNEY GORMAZ BARBOSA - CPF: 254.544.639-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NATAL APARECIDO DELIBERALLI - CPF: 524.049.199-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA - CPF: 569.820.111-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO ESTEVANIM - CPF: 412.730.289-53 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA VASCONCELOS OLIVEIRA - CPF: 672.809.271-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DISTRIBUIDORA BABI DE BALAS E BISCOITOS LTDA - ME - CNPJ: 03.022.985/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – – PRETENSÃO RECURSAL DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “A exclusão da lide de parte considerada ilegítima torna inequívoco o cabimento da verba honorária por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade.

A condenação da parte contrária ao pagamento de honorários é matéria de ordem pública, cognoscível, inclusive, ex officio pelo juiz
.”
(N.U 1008471-52.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 12/04/2019)

2.
“Nas ações de valor prefixado a verba honorária não deve ser estabelecida com a exclusão desse elemento quantitativo. Observância do art. 1o. Do referido código, de forma a aplicar ao caso concreto os valores da razoabilidade e da proporcionalidade para adequar o valor fixado a título de honorários advocatícios à realidade do ocorrido no processo.”

(STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)

3. Recurso conhecido e parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande, M.M. Juiz Alexandre Elias Filho, nos autos da Execução Fiscal no 2697-40.2002.811.0002 (cód. 47690) que em sede de exceção de pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva em relação ao sócio Nerowillian Dias de Souza e fixou honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Como causa de pedir recursal, sustenta que não comporta a condenação do ente público ao pagamento de verba honorária, uma vez que o art. 26 da Lei de Execução Fiscal admite que até o proferimento da decisão de primeira instância a Fazenda pode cancelar a CDA sem qualquer ônus.

Afirma que
“a Fazenda não opôs resistência ao pleito do excipiente, ora agravado, tendo retificado o título administrativamente, não há que se falar em pretensão resistida
”.

Por fim, afirma que em caso de manutenção da condenação, o valor deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau, para que não haja a condenação da Fazenda em honorários advocatícios, ou, se houver a condenação, que seja determinada a redução da quantia fixada a título de honorários advocatícios, para o máximo de R$ 500,00 (quinhentos reais) ou quantia equivalente.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas em id. 33238492.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ, “
é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal, q
ue acolheu o pedido formulado no incidente de Exceção de pré-executividade ajuizada para declarar sua ilegitimidade passiva do agravado no feito executivo, e que condenou o Apelante em honorários sucumbenciais fixado em 5 % sobre o valor da causa
.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi oposta exceção de pré-executividade por
NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA
, a qual foi acolhida pelo juízo
a quo.

Colhe-se a seguinte parte dispositiva da decisão objurgada,
in verbis
:

“Diante do exposto, acolho a presente exceção de pré-executividade e por consequência de causa e efeito, para excluir Nerowillian Dias de Souza do polo passivo da lide e extinguir a execução quanto a este, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas, por isenção legal. Condeno a Exequente em honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) nos termos do Art. 85 § 8o, observado o disposto nos incisos do parágrafo 2o do CPC.”

Em seguida, sobreveio a interposição de agravo de instrumento e de pedido de reconsideração, apresentado pela parte agravada, requerendo ao egrégio TJ/MT a reforma da decisão no ponto em que fixou a verba honorária em R$ 500,00 (quinhentos reais), para o fim de majorá-la, considerando o elevado valor da causa, pugnando pela aplicação do art. 85, §3o, inciso III, do CPC, aplicando-se o percentual de 8% sobre o valor da causa corrigida.

Ato contínuo, o magistrado
a quo
exerceu o juízo de retratação e proferiu a seguinte decisão:

“Pois bem, em juízo de retratação, entendo que razão assiste ao agravante, pois se enquadra no artigo 85, §3o, inciso III do NCPC de modo que o valor da verba honorária não pode ser inferior a 5% sobre o valor da causa e nem superior a 8% também sobre o valor da causa.

“Art.85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado vencedor:

§ 3o. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

III. mínimo de 5 (cinco) e no máximo 8 (oito) por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários mínimos até 20 (vinte mil) salários mínimos”.

Posto isso, em juízo de retratação, RECONSIDERO a decisão proferida (fls. 445 e verso) e CONDENO o Exequente em honorários advocatícios que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, III do NCPC.”

Inconformado com a fixação dos honorários advocatícios, Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo de instrumento.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia,
tenho que assiste parcial razão ao agravante.

Com efeito, a controvérsia recursal cinge-se quanto à fixação dos honorários sucumbenciais em sede de exceção de pré-executividade.

Sem maiores delongas sobre a questão, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica sobre a possibilidade de condenação de honorários em caso de extinção da execução no julgamento de exceção de pré-executividade:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXCIPIENTE. EXCLUSÃO. POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO. INTERVENÇÃO DESTA CORTE. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios pelo Tribunal local é considerado irrisório, tendo em vista os parâmetros orientadores das alíneas a, b e c do § 3o do artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973, a justificar a intervenção excepcional desta Corte. 2.
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade.
3. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de honorários advocatícios desde que se revele irrisório ou abusivo. 4. Na fixação dos honorários advocatícios, ainda que com fundamento no art. 20, § 4o, do CPC/1973, deve-se levar em consideração as circunstâncias descritas no § 3o desse mesmo dispositivo legal, a saber: o grau de zelo profissional, o local da prestação de serviços, a natureza e importância da causa, o local da prestação do serviço e as dificuldades gerais apresentadas pelo processo. 5. A fixação da verba advocatícia pelo critério de equidade - a ser observado na hipótese - não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo-se adotar como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, ou mesmo ser estabelecida em valor fixo. 6. A jurisprudência desta Corte, levando em consideração os critérios definidos no § 3o do art. 20 do CPC/1973, tem reconhecido que se mostra irrisória a fixação da verba honorária em patamar inferior a 1% (um por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na demanda, adotando, em regra, aquele percentual como piso mínimo para o arbitramento dos honorários. 7. Levando em consideração o parâmetro adotado pela jurisprudência desta Corte Superior, mostra-se razoável e adequada a fixação do valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) a título de honorários sucumbenciais no incidente de exceção de pré-executividade ora em exame, corrigido monetariamente a partir desta data. 8. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1348272 SP 2012/0211008-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2017) (Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DO PARTICULAR PROVIDO PARA EXCLUÍ-LO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. 1. "Não obstante a exceção de pré-executividade se trate de mero incidente processual na ação de execução, o seu acolhimento com a finalidade de declarar a ilegitimidade passiva ad causam do recorrente torna cabível a fixação de honorários advocatícios, ainda que tal ocorra em sede de agravo de instrumento" (REsp 884.389/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/6/2009). 2. A exclusão da lide de parte considerada ilegítima torna inequívoco o cabimento da verba honorária por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade. 3. A condenação da parte contrária ao pagamento de honorários é matéria de ordem pública, cognoscível ex officio pelo juiz. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1584753 PE 2016/0031673-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/06/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2017)

Nesse sentido, é também o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – PARTE ILEGÍTIMA – RECONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – EXCEÇÃO RECEBIDA SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO – MANEJO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – LITISPENDÊNCIA – CABIMENTO DA VERBA HONORÁRIA -

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO. A exclusão da lide de parte considerada ilegítima torna inequívoco o cabimento da verba honorária por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade.

A condenação da parte contrária ao pagamento de honorários é matéria de ordem pública, cognoscível, inclusive, ex officio pelo juiz. (N.U 1008471-52.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 12/04/2019)

Logo, agiu com acerto o juízo
a quo
ao fixar honorários advocatícios, uma vez que a execução fiscal foi extinta em relação ao agravado.

Superada essa questão, tem-se que para a fixação dos honorários advocatícios, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art. 85, § 3o, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos,
in verbis:

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No caso concreto, não se pode desprezar o valor atualizado da causa que ultrapassa 4 milhões de reais.

Ora, a matéria discutida na exceção de pré-executividade oposta pela Agravante, não constituiu questão de alta complexidade, além de não demandar um estudo mais aprofundado para postular a sua exclusão do feito.

Assim, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido, ainda, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXCESSIVO. CARACTERIZAÇÃO. REDUÇÃO. 1. Os julgados do stj têm firmado a compreensão de que a quantificação dos honorários arbitrados, no recurso especial, só pode ser modificada quando se mostrar irrisória ou exorbitante (excessiva). Fora disso seria necessário revolver o contexto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"). 2.
A quantificação de valores relativos a honorários deve ser vista em cada caso, a despeito dos preceitos legais que regem a espécie. De toda forma, devem ser levados em conta o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, dentre outros fatores pertinentes.
3. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.155.125, MG, Relator Ministro Castro Meira, submetido ao regime dos recursos repetitivos, reafirmou a orientação de que, vencida a fazenda pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade. 4. Na hipótese, a sentença declarou nulo o Processo Administrativo no 109/88, do CADE, e, por esse motivo, desconstituiu multa aplicada em valor econômico significativo, que emprestara à causa o valor R$ 1.000.000,00, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre referido valor (R$ 100.000,00), valor que o Tribunal de origem reduziu para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 5. A decisão agravada, ao fundamento de que o arbitramento do Tribunal de origem fora irrisório em face do valor atribuído à causa, restabeleceu os honorários fixados pela sentença, que, em verdade, também se mostram excessivos em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que aconselham a redução para 5% sobre o valor da causa, ou seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 6. Agravo regimental parcialmente provido.” (AgRg no REsp 1412783/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 19/11/2015) (destaquei)

No caso, esses elementos me autorizam a fixar os honorários advocatícios em R$10.000,00 (dez mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, duração do processo, o trabalho desenvolvido pelos procuradores, e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, somente, para minorar os honorários sucumbenciais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020